Tribunal: TJPA
Processo: 0806333-76.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806333-76.2023.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR. SELEXIPAGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA E INCAPACIDADE FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Jhemerson de Jesus, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Selexipague, nas dosagens prescritas, destinado ao tratamento de hipertensão arterial pulmonar. O ente estatal sustenta ausência de interesse processual por inexistência de requerimento administrativo formal, impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas de saúde e incidência da teoria da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da alegada ausência de requerimento administrativo formal para fornecimento do medicamento; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar o fornecimento de medicamento no âmbito das políticas públicas de saúde; e (iii) determinar se a reserva do possível e limitações orçamentárias podem afastar a obrigação estatal de fornecer medicamento indispensável à preservação da vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4.

A prova dos autos demonstra que o paciente é portador de hipertensão arterial pulmonar, enfermidade grave e progressiva, e que o medicamento Selexipague foi prescrito por profissional médico vinculado ao Sistema Único de Saúde como imprescindível ao tratamento.

5.

A documentação comprova a incapacidade financeira do paciente para arcar com o elevado custo do medicamento, evidenciando a necessidade de intervenção estatal para assegurar a continuidade do tratamento.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, permitindo que qualquer deles seja demandado judicialmente para assegurar tratamento médico adequado.

7.

A ausência de requerimento administrativo formal não afasta o interesse de agir quando demonstradas tentativas extrajudiciais de obtenção do medicamento e diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

8.

A invocação da reserva do possível não prevalece quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento para preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito fundamental à saúde autoriza a intervenção do Poder Judiciário para determinar o fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento quando comprovadas a necessidade médica e a incapacidade financeira do paciente.

2.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado para assegurar o tratamento adequado.

3.

A ausência de requerimento administrativo formal não afasta o interesse de agir quando evidenciadas tentativas extrajudiciais de obtenção do medicamento e a urgência do tratamento.

4.

A teoria da reserva do possível não pode ser oposta para afastar a obrigação estatal de fornecer medicamento essencial à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 196; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, RE nº 657.718/MG (Tema 500); STJ, AgInt no CC nº 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 31.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0806333-76.2023.8.14.0061
, em que figuram como apelante o
Estado do Pará
e apelado o
Ministério Público do Estado do Pará
, acordam os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. Relator: Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em benefício de J. de J.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, objetivando compelir o Estado do Pará ao fornecimento do medicamento SELEXIPAGUE, tendo em vista recomendação médica decorrente do diagnóstico do paciente com HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR CID-10: I2 e dispneia classe funcional II, com ajuste de medicação, câmaras direitas aumentadas, congestão pulmonar, estritificação de risco intermediário alto apesar da associação sildenafila 60 mg 3 vezes ao dia e ambrisentana 10 mg MG/DIA + diurético.

O juízo de 1º grau deferiu tutela de urgência para o fornecimento em 72h, o medicamento SELEXIPAGUE, sendo duas caixas de 200mcg com 140 comprimidos e uma caixa de 800 mcg com 60 comprimidos e/ou tratamento contínuo a ser indicado por médico, sob pena do pagamento de multa diária.

O Estado do Pará apresentou contestação em que alega a necessidade de requerimento administrativo para fornecimento do referido medicamento, em razão das disposições do CEAF.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, com o seguinte dispositivo:

“(...)

Com base em todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, alicerçado nos artigos 6º e 196º da Constituição da República, bem como nos artigos 2º e 17º, ambos da lei 8.080/1990, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Assim, fica o requerido ESTADO DO PARÁ obrigado a assegurar o fornecimento SELEXIPAGUE, sendo duas caixas de 200mcg com 140 comprimidos e uma caixa de 800 mcg com 60 comprimidos e/ou tratamento contínuo a ser indicado por médico, ao paciente JHEMERSON DE JESUS, devendo, no prazo máximo e improrrogável de quinze dias, a contar da intimação dessa sentença, visando conforto e estabilidade do quadro clínico do paciente, nos moldes do laudo médico juntado à exordial, sob pena de sequestro de valores suficientes para custear o referido tratamento no setor privado.

Tratando-se a parte condenada de pessoa integrante do conceito de Fazenda Pública, isento-as do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação o Estado do Pará em que argui a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, defendendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de medicamento pertencente ao Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cujo financiamento é de responsabilidade federal.

Defende a inaplicabilidade do Tema 793 do STF, a violação à separação dos poderes e o princípio da reserva do possível.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença, ante a responsabilidade solidária dos entes federativos firmada no Tema nº 793 do STJ, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A matéria objeto de análise diz respeito á pretensão do Estado do Pará de reforma da sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento SELEXIPAGUE ao paciente, sob pena de multa.

Sustenta a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, defendendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de medicamento pertencente ao Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cujo financiamento é de responsabilidade federal.

A preliminar de inclusão da União no pólo passivo e, consequentemente, incompetência da Justiça Estadual se confunde com o mérito, motivo pelo qual passo a análise conjunta

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à "prestação de saúde", nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR "NEOCATE ADVANCE". TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1290183 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

A solidariedade não impede que os entes federados promovam ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

Neste sentido, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA
SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento
a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

Outrossim, a organização interna do Sistema Único de Saúde (SUS), que divide as competências para financiamento e aquisição de medicamentos, como a classificação do
SELEXIPAGUE
no Grupo 18 do CEAF, não se sobrepõe à responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida perante o cidadão.

Tais normativas servem para orientar a gestão e o eventual ressarcimento administrativo entre os entes, não podendo constituir óbice ao acesso à saúde. Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Ambrisentana 10mg à autora, portadora de hipertensão pulmonar grave. Sustentam os entes públicos a incompetência da Justiça Estadual, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. A autora interpôs apelação adesiva visando a condenação dos entes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pode ser atribuída exclusivamente ao Estado do Pará e ao Município de Jacundá, à luz da suposta omissão da União; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do art. 196 da CF/1988, não sendo exigível a inclusão da União no polo passivo, conforme entendimento do STF no Tema 793.

A organização interna do CEAF, ainda que atribua o financiamento do medicamento à União, não afasta a obrigação constitucional dos demais entes federativos perante o cidadão.

A necessidade do medicamento restou comprovada nos autos mediante laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico da autora, não havendo controvérsia quanto à essencialidade do tratamento.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente para afastar a garantia do direito fundamental à saúde e à vida.

O STF, ao julgar o Tema 1.002, firmou entendimento de que é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que esta atue contra o ente ao qual pertence, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido quanto ao Estado do Pará e ao Município de Jacundá; recurso adesivo da autora provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer um dos entes.

A classificação do medicamento no CEAF e a organização administrativa do SUS não afastam o dever constitucional dos entes federativos de assegurar o direito à saúde.

É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra o ente federativo ao qual pertence, conforme fixado no Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793); STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002); STJ, Súmula 421 (superada).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800205-82.2022.8.14.0026 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

A necessidade e a imprescindibilidade do medicamento para a autora restaram inequivocamente demonstradas nos autos por meio de laudos e exames médicos, não havendo controvérsia fática sobre a essencialidade do tratamento.

O argumento da reserva do possível, invocado de forma genérica, não pode servir de pretexto para o Estado se eximir de suas obrigações constitucionais. O direito à vida e à saúde compõe o núcleo do mínimo existencial, o qual não está sujeito à discricionariedade do administrador público, sendo impositiva a sua garantia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/04/2026